Tribunal: TJBA
Processo: 8076094-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076094-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NICELIA CONCEICAO VIEIRA Advogado(s): ARTUR ADLER COSTA PINTO DOS SANTOS, MAINA ARAUJO TAVARES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANNABIS PARA TRATAMENTO DE DOR CRÔNICA E TRANSTORNO MENTAL. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DE SUPERIORIDADE TERAPÊUTICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO I. CASO EM EXAME 1.1 Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Ilhéus que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de produtos à base de Cannabis. 1.2 A agravante alegou diagnóstico de diversas enfermidades, como fibromialgia, transtorno afetivo bipolar, dor crônica e neoplasia benigna, sustentando que o tratamento prescrito seria mais eficaz do que os medicamentos fornecidos pelo SUS, os quais já teria utilizado sem sucesso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1 A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ para concessão de tutela de urgência destinada ao fornecimento de produto à base de Cannabis, não incorporado ao SUS, para tratamento de doenças crônicas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige, cumulativamente, laudo médico fundamentado demonstrando imprescindibilidade, ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, incapacidade financeira e registro do produto na ANVISA. 3.2 O NATJUS, em nota técnica, apontou a existência de diversas alternativas terapêuticas no SUS para as patologias indicadas, sem contraindicação específica para a agravante. 3.3 Não foram apresentados elementos técnicos que demonstrem a ineficácia concreta das alternativas do SUS em relação ao caso concreto, tampouco provas de que tenham sido todas efetivamente testadas e esgotadas. 3.4 A ausência de evidência científica qualificada que comprove a eficácia superior dos produtos à base de Cannabis inviabiliza o deferimento da tutela. IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1 Agravo conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência. 4.2 Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência para fornecimento de produtos à base de Cannabis, não incorporados ao SUS, exige a demonstração inequívoca da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, com comprovação científica de eficácia superior, requisito não atendido no caso concreto”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); Súmula Vinculante nº 61. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento de nº 8076094-95.2024.8.05.0000, tendo como agravante NICÉLIA CONCEIÇÃO VIEIRA NICOLAU e agravado ESTADO DA BAHIA, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.